Tribunal: TJES
Processo: 0000624-44.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito; Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-44.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON CRISOSTOMO ANASTACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000624-44.2014.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADENILSON CRISOSTOMO ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Adenilson Crisostomo Anastácio contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de culpa exclusiva da vítima, a redução do valor da indenização civil arbitrada e a diminuição do tempo de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade penal do réu; (ii) analisar a possibilidade de redução da indenização fixada às filhas da vítima; e (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por meio da confissão do réu, do exame de etilômetro (1,0 mg/L de álcool por litro de ar alveolar) e dos depoimentos de testemunhas que confirmam a embriaguez, a velocidade excessiva e o ingresso na contramão, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima, que aguardava no acostamento antes de iniciar a travessia.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores rejeita a aplicação da teoria da compensação de culpas no âmbito penal, sendo suficiente a demonstração da imprudência do agente para configurar o homicídio culposo (STJ, AgRg no RHC n. 201.546/CE).

A indenização civil de R$ 20.000,00 em favor das filhas da vítima mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade do fato e da ausência de prova de pagamento de verba securitária que autorize abatimento ou compensação (TJES, Apelação Criminal 0000471-43.2023.8.08.0056).

A suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade encontra respaldo no art. 293 do CTB e está em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual tal medida deve observar a gravidade concreta da conduta e a culpabilidade do agente (REsp 1.886.080/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente em crimes culposos de trânsito.

A indenização civil arbitrada em favor de vítimas indiretas deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, independentemente do pagamento de seguro obrigatório.

É legítima a fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando justificada pela gravidade do fato e pela culpabilidade do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302 e 306; CP, art. 18, II; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 201.546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2025; STJ, REsp n. 1.886.080/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.10.2021; TJES, ApC 0007438-70.2019.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.11.2022; TJES, ApC 0000471-43.2023.8.08.0056, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 08.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000624-44.2014.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADENILSON CRISOSTOMO ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENILSON

CRISOSTOMO

A
NASTACIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 306 da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, fixando o regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que o evento resultou de culpa exclusiva da vítima, que atravessava fora da faixa de pedestres. Requer, ainda, a redução do valor da indenização civil arbitrada em favor das filhas da vítima, bem como a diminuição do tempo de suspensão da CNH.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 21 de março de 2014, por volta das 22hs, na Rodovia Br259, próximo ao posto Pinho, o denunciado estava conduzindo o veículo Mercedes Benz/A 160 com sua capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de álcool, quando ingressou na contramão de direção e colidiu com violência com a motocicleta Honda/CG 150 TITAN conduzido pela vítima, causando nesta as lesões descritas no laudo que foram a causa de sua morte.

Pois bem.

No tocante à alegada culpa exclusiva da vítima, o conjunto probatório é coeso e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos.

O próprio apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, sendo o fato corroborado pelo exame do etilômetro, que aferiu concentração de 1,0 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — índice significativamente acima do limite legal.

A testemunha ocular Nayla Lorraine, em sede policial, afirmou que a vítima estava no acostamento e aguardava a passagem dos veículos, tendo iniciado a travessia apenas após avaliar que a pista estava livre. Ainda segundo a depoente, o veículo conduzido pelo apelante trafegava em alta velocidade e na contramão, momento em que atingiu violentamente a vítima.

Além disso, o policial militar Evandro Boone de Souza, que atendeu à ocorrência, confirmou os sinais de embriaguez do condutor, bem como a dinâmica descrita nos autos, o que reforça a presença de imprudência e negligência.

A tese de compensação de culpas é inaplicável ao Direito Penal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores rejeita tal possibilidade. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). Outrossim, eventual culpa da vítima, em virtude de estar sob efeito de álcool, não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal do ora recorrente, pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas. Além disso, as conclusões a respeito de o réu ter ou não agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, pois demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não pode ser feito pela estreita via mandamental, tal como pretendido pela defesa neste writ . 7. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RHC n. 201.546/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)”

E mais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICIDIO CULPOSO. ART. 302 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE PENAL. SUSPENSÃO DE CNH. OBSERVÂNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, já que no processo penal não existe compensação de culpas. 2. A suspensão da CNH deve guardar proporção com os critérios observados para fixação da pena privativa de liberdade. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJ
ES
, Apelação Criminal
0007438-70.2019.8.08.0048
,
1ª Câmara Criminal. Des. Relator: Willian Silva. Data: 17/11/2022
)
.

Presentes, portanto, os elementos do crime culposo (art. 18, II, do CP), notadamente o descumprimento do dever objetivo de cuidado, a previsibilidade do resultado e a relação de causalidade entre a conduta e o evento letal.

Dessa forma, a pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

No que se refere ao pedido de redução do valor fixado a título de indenização civil em favor das filhas da vítima, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também não merece prosperar.

O valor fixado mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da conduta e da irreversível perda sofrida pelas vítimas indiretas do evento — as filhas da mulher atropelada e morta. Ademais, não há prova de recebimento de seguro DPVAT ou qualquer outro valor que justifique compensação ou abatimento da quantia arbitrada judicialmente.

Consoante orientação consolidada, o recebimento de verba securitária não afasta, por si só, o dever de indenizar, ante a natureza jurídica distinta de tais prestações (TJES, Apelação Criminal 0000471-43.2023.8.08.0056, 2ª Câmara Criminal. Des. Relator: Helimar Pinto. Data: 08/03/2025).

No tocante à duração da pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em 2 anos e 6 meses, verifica-se que a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência dominante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que é possível a fixação da sanção acessória pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, desde que as circunstâncias do caso concreto justifiquem. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”.

No caso em tela, o apelante conduzia veículo embriagado, em velocidade incompatível, pela contramão de direção, resultando em atropelamento fatal de pedestre. A gravidade da conduta e o grau de culpabilidade justificam integralmente a pena acessória fixada.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da sanção de suspensão da CNH pelo mesmo período da pena corporal.

Em suma, não se identificam razões jurídicas aptas a reformar a respeitável sentença condenatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.